Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Processo : 0728556-33.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 134147513 dos autos originários n. 0706888-59.2020.8.07.0005), que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária da executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A penhora online restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 175,00 na conta da parte executada, conforme ID n. 127609324. Pela petição de ID n. 128128127 a executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de quantia inferior a 40 salários mínimos, bem como que o valor é utilizado para sobrevivência da executada. A documentação juntada pela devedora em ID n. 128128129 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia é conta corrente e não conta poupança. Ademais, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato não evidenciam a intenção de poupar. Tampouco foi demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada. Assim, não foi demonstrada a impenhorabilidade da quantia, prevista na regra do inciso X do art. 833 do CPC. A agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC, ressaltando que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a impenhorabilidade de aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos aplica-se a quantias depositadas em qualquer tipo de conta bancária. Salienta que, apesar de a redação do dispositivo legal em comento não fazer alusão ou ressalva à conta corrente, “o objetivo do legislador é proteger o limite, a importância do valor e não a espécie de conta, uma vez que visa assegurar o mínimo existencial para que todos tenham uma vida decente, atendendo-se, com isso, ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na própria decisão agravada. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. É bem verdade que o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019. Negritado) No caso, houve o bloqueio de R$ 175,00 em conta de pagamento do PagSeguro (id. 127148492/127609324 na origem). O extrato bancário anexado (id. 128128129 na origem) evidencia várias e persistentes movimentações financeiras, afastando a assertiva de que a quantia bloqueada era destinada a investimento. Não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente, afinal, o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão agravada. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso desconstituída desde logo a penhora, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator